Tribunal: TJSP
Processo: 2252391-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de drogas – Pleito de liberdade provisória – Perda do objeto - Benefício concedido durante o trâmite do 'writ' - Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2252391-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCIO
FIDELIS
DE
SOUZA,
é
impetrado
MM.
JUÍZO
DE
DIREITO
DO
DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS (DIPO) DA COMARCA DA
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto,
com
amparo
no
artigo
659
do
Código
de
Processo
Penal, JULGAGARAM PREJUDICADA a presente ordem de habeas corpus.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252391-16.2020.8.26.0000 -Voto no 2078
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2252391-16.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pacte: MARCIO FIDELIS DE SOUZA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP
'Habeas corpus' Tráfico de drogas Pleito de liberdade
provisória Perda do objeto - Benefício concedido durante
o trâmite do 'writ' - Ordem prejudicada.
Voto no 2078
Amanda
Ruiz
Babadopulos,
Defensora Pública, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido
liminar, em favor de MARCIO FIDELIS DE SOUZA, contra ato
praticado pelo Juízo de Direito do Plantão Judiciário 00a CJ da Comarca
de São Paulo - SP, nos autos n° 1522134-44.2020.8.26.0228, instaurado
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252391-16.2020.8.26.0000 -Voto no 2078
3
Aduz
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, decorrente da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, arguindo ilegalidade do flagrante, falta de
fundamentação
idônea,
ausência
dos
requisitos
da
custódia,
desproporcionalidade da cautelar e riscos em razão da pandemia de
Covid-19, pelo que pleiteia, liminarmente, a sua soltura.
Ao final, concessão da ordem, em
definitivo, para que seja relaxada a prisão em flagrante ou deferida a
liberdade provisória.
A liminar foi indeferida e as
informações foram prestadas pela Autoridade apontada como coatora
(fls. 69/72 e 79/81).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou no sentido de ser julgada prejudicada a ordem (fls. 85/86).
É o relatório.
Deixo de analisar o presente writ
pela perda superveniente de seu objeto.
O objeto do presente habeas
corpus é a concessão da ordem a fim de que o paciente seja colocado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252391-16.2020.8.26.0000 -Voto no 2078
4
liberdade provisória nos autos da Ação Penal no
1522134-44.2020.8.26.0228, em trâmite na 23a Vara Criminal da
Comarca da Capital, em razão da ilegalidade do flagrante, falta de
fundamentação
idônea,
ausência
dos
requisitos
da
custódia,
desproporcionalidade da cautelar e riscos em razão da pandemia de
Covid-19.
Sucede, no entanto, que, em
consulta aos autos de origem, verifica-se que, em 26 de outubro de 2020,
foi concedido referido benefício, sendo determinada a expedição de
alvará de soltura (fls. 84/85 e 95/98 dos autos de origem).
Assim, resta prejudicado o pedido
pela perda do objeto.
Ante o exposto, com amparo no
artigo 659 do Código de Processo Penal, JULGA-SE PREJUDICADA
a presente ordem de habeas corpus.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator